Tribunal: TJMT
Processo: 0031860-80.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0031860-80.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): PERIK CAMPOS DE ALMEIDA
APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILAR E PROVISÓRIA – SÚMULA 231 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“Carece de interesse recursal o pedido referente ao abrandamento da pena-base, se na segunda fase da dosimetria da pena a sanção foi fixada no mínimo legal, não sendo fixada em patamar menor, em obediência à Súmula 231 do STJ” (TJMT, Ap no 20066/2015).
Ausente interesse recursal, impõe-se não conhecer o apelo, monocraticamente (CPP, art. 3o c/c CPC/2015, art. 932, e RITJMT, art. 51, I-B).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Apelação Criminal interposta por PERIK CAMPOS DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 540356), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [5 vítimas], a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP – (ID 8172821/ID 8172826).
O apelante sustenta que: 1) as consequências do crime teriam sido depreciadas mediante fundamentação inidônea; 2) faria jus à “redução maior em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea”.
Requer o provimento para que as penas sejam reduzidas (ID 26891459/ID 26891461).
Prequestiona o art. 5o, XLVI e LXIII, e art. 93, IX, da CF, arts. 70, 155, 156 e 386 do CPP, bem como os arts. 59, 157 e 610 do CP (ID 26891459/ID 26891461).
A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 26891463).
A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (ART. 157, §2o, INC. I, II, V, DO CÓDIGO PENAL.) - PRETENDIDA REFORMA DA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FUNDAMENTADA E ARBITRADA EM PATAMAR ADEQUADO A REPROVAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 QUE IMPEDE A REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL - DA MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 34704494)
Relatos.
O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:
“Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.
Dos Antecedentes: Em que pese a notícia de outras ações penais contra o réu, não há, no feito, sentença condenatória transitada em julgado, em data anterior ao do fato ora em julgamento.
Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;
Personalidade da Agente: Não há dados sobre a personalidade da agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente.
Dos motivos do crime: Os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição da penalidade.
Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas dos delitos de roubo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar as penas neste momento.
Das consequências do crime: as consequências foram danosas, já que parte dos objetos roubados não foram restituídos às Vítimas, bem como pelo fato, relatado pela vítima Marcos Duarte, que, em virtude do crime sofrido, necessita de tratamento psiquiátrico e psicológico, informando, ainda, que faz uso de 03 (três) medicamentos controlados.
Friso ainda, que em juízo, Marcos Duarte, afirmou que sua esposa (vítima Leda), por medo e receio, sequer foi capaz de vir a audiência de instrução e julgamento, em razão do trauma sofrido.
Do comportamento das vítimas: as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.
Por tais motivos, e tendo reconhecido uma circunstância negativamente, fixo a pena em, QUATRO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzo em TRÊS MESES, a reprimenda penal, tornando-a em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Embora tenha reconhecido, também, a atenuante da confissão espontânea em favor do Acusado, deixo de operá-la por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, conforme já esclarecido no item 5.1.1, acima.
Sobre a possibilidade de majoração, tomando como parâmetro a causa mais grave, vide item 5.1.1, acima.
Assim, diante das causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II e V, do § 2o, e inciso I do § 2o-A, ambos do artigo 157, do Código Penal, tomo como parâmetro a causa mais grave, dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS, elevando-a, para SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSEIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]
Diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do que dispõe o art. 72 do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), e fixo-a de forma definitiva em OITO ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM OITENTA DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 8172821/ID 8172826)
Pois bem.
A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e, na segunda fase, reduzida ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.
A pena provisória - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - não pode ser reduzida em patamar superior, visto que conduziria à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.
Nesse quadro, não se visualiza interesse recursal no redimensionamento da pena imposta ao apelante, porquanto qualquer redução, na primeira e segunda fase, não ensejaria mudança na etapa seguinte, tampouco no regime estabelecido (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).
Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Carece de interesse recursal o pedido referente ao abrandamento da pena-base, se na segunda fase da dosimetria da pena a sanção foi fixada no mínimo legal, não sendo fixada em patamar menor, em obediência à Súmula 231 do STJ” (Ap no 20066/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.11.2015)
Ausente interesse recursal, impõe-se não conhecer o apelo, monocraticamente (CPP, art. 3o c/c CPC/2015, art. 932, e RITJMT, art. 51, I-B).
Com essas considerações, recurso NÃO CONHECIDO.
Publique-se e intime-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO